Tribunal: TJDFT
Processo: 0729554-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DA EXISTÊNCIA DE DIREITO MATERIALIZADO EM SENTENÇA COLETIVA. UTILIDADE DE INGRESSAR COM O PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A falta de interesse de agir é definida pelo binômio necessidade e utilidade do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção. A ação de produção antecipada de provas é o meio adequado quando se pretende o prévio conhecimento dos fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento da ação (art. 381, III, do CPC).
2. A parte pretende, a partir da exibição dos documentos em posse do credor, verificar se possui o direito reconhecido em ação coletiva, assim como a utilidade e necessidade de ingressar com liquidação da sentença. Portanto, restou demonstrado o interesse processual.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.